Tribunal: TJSP
Processo: 1001387-59.2019.8.26.0069
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECRETO No 64.213/2019 QUE REVOGOU BENEFÍCIO FISCAL. Afastada a preliminar de inadequação da via processual eleita. Empresa cujo objeto social envolve insumos agropecuários isentos de ICMS, nos termos do artigo 41, § 3o do Anexo I do RICMS. Decreto no 64.213 de 30/04/2019 que revogou o § 3o do referido dispositivo legal, com vigência a partir de 1o/05/2019,

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECRETO No 64.213/2019 QUE REVOGOU BENEFÍCIO FISCAL. Afastada a preliminar de inadequação da via processual eleita. Empresa cujo objeto social envolve insumos agropecuários isentos de ICMS, nos termos do artigo 41, § 3o do Anexo I do RICMS. Decreto no 64.213 de 30/04/2019 que revogou o § 3o do referido dispositivo legal, com vigência a partir de 1o/05/2019, passando a exigir o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção. Majoração indireta de tributo. Violação aos artigos 150, III, "b" e "c", da CF. Precedentes. Observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal. Sentença de procedência, mantida. Remessa necessária e apelação não providas.